Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-60.2023.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001776-60.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUAREZ RODRIGUES DA SILVA - CPF: 804.799.361-53 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
REJEITADA
- MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR
DIVERSAS
COMPRAS –
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA

–
RECURSO PROVIDO
.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na
hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização
de diversas
compras
,

mostra-se devida
a
contratação,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

T
ERCEIRA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001776-60.2023.8.11.0024

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

JUAREZ RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
el
o

BANCO
PAN

S
.
A
.

contra sentença proferida
pelo juízo

d
a

4ª
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
,
Dr
a
.

Fernanda
Mayumi
Kobayashi
,
nos autos da
ação declaratória
de
inexistência de débito
c/c indenizatória
, ajuizad
a
por
JUAREZ RODRIGUES DA SILVA
,

que

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial
para
:

“
(...)

DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e
CONVERTÊ-LO
em contrato de empréstimo consignado, devendo ser aplicada a taxa média de juros de mercado para operações de crédito pessoal consignado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como
DETERMINAR
que o requerido apresente, em fase de cumprimento de sentença, a planilha de recálculo do débito, nos moldes do item anterior, abatendo-se os valores já
descontados da folha de pagamento do autor e
CONDENAR
o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pela taxa Selic desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora aplicando o IPCA decotado a taxa Selic a partir da citação, além de
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente pela taxa Selic a partir desta data (Súmula 362, STJ) e com juros de mora aplicado o IPCA decotado a taxa Selic a contar da citação. Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
”

(
Id
336601897
)
.

Inconformado, o banco apelante suscita, em
preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que arrematou apenas parte da carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, de modo que entende que não pode responder sobre questões anteriores à arrematação.

Em relação aos danos morais, o apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer sua responsabilidade, uma vez que a relação contratual foi clara e não houve falha na prestação do serviço.

No mérito propriamente dito,

defende a regularidade da contratação, ao argumento de que a parte autora tinha pleno conhecimento dos termos contratados, bem como alega que não houve abusividade nem má-fé na sua conduta, motivo pelo qual não há falar em limitação dos juros contratados e a devolução dos valores.

Defende a inaplicabilidade generalizada da Súmula 54 do STJ para dano moral puro, já que tal entendimento se originou de casos de danos materiais diversos, e que os juros de mora para dano moral somente deveriam incidir a partir do arbitramento judicial, dada a impossibilidade de o devedor satisfazer uma obrigação pecuniária não fixada previamente, embora concordando com a aplicação da Súmula 362 do STJ para correção monetária a partir do arbitramento.

Forte nesses argumentos,pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença singular
para julgar improcedentes os pedidos iniciais
(Id.
336601899
).

Contrarrazões ofertadas no Id
336601908
, postulando
pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id
337394371
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar a preliminar suscitada pelo apelante.

Inicialmente,

n
o tocante à preliminar aventada pela instituição bancária de ilegitimidade passiva, razão não lhe assiste, haja vista que na ficha financeira trazida pela parte autora recorrida em sua inicial (Id.272900365), consta que as cobranças foram realizadas pelo Banco Pan S/A
.

Ademais, ao adquirir a carteira dos contratos de cartão de crédito consignado do banco em liquidação (Cruzeiro do Sul), a instituição financeira assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, não havendo se falar em ilegitimidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações. A juntada de prints de faturas com supostas compras em sede recursal não é admitido, eis que não configura como documento novo na acepção do art. 397 do CPC, mormente porque não comprovada a impossibilidade de sua juntada em momento oportuno. “(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
da
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).”
(TJ-MT 10417640820218110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Uma vez que a contratação que deu ensejo ao débito sub judice refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, o qual, por sua vez, realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito a favor do BANCO PAN S/A, que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento do autor, inconteste a legitimidade deste – Banco Pan S/A - para figurar no polo passivo da presente lide. Se restou e evidenciada a
contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o áudio da contratação via telefone, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.”
(TJ-MT 10154551320228110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2022)

Logo,
rejeito
a preliminar aviada.

Quanto ao cerne, c
inge-se dos autos que
JUAREZ RODRIGUES DA SILVA

ajuizou a presente
ação em desfavor do
BANCO
PAN
S
/
A
, alegando, em suma
, que foi induzida a erro pela instituição financeira requerida, que lhe disponibilizou um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Sustenta que os descontos mensais realizados em sua folha de pagamento amortizam parcela ínfima da dívida, tornando-a impagável.

Diante disso, ajuizou a ação declaração de nulidade do contrato, cessação dos descontos, repetição do indébito em dobro
e condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular
processamento
do feito,
a
Magistrad
a
de primeiro grau
julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos formulados na inicial
para
“
declarar
a
nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e
convertê-lo
em contrato de empréstimo consignado, devendo ser aplicada a taxa média de juros de mercado para operações de crédito pessoal consignado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como
determinou
que o requerido apresente, em fase de cumprimento de sentença, a planilha de recálculo do débito, nos moldes do item anterior, abatendo-se os valores já descontados da folha de pagamento do autor e
condenou
o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pela taxa Selic desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora aplicando o IPCA decotado a taxa Selic a partir da citação, além de
condenar
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente pela taxa Selic a partir desta data (Súmula 362, STJ) e com juros de mora aplicado o IPCA decotado a taxa Selic a contar da citação
e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º
, do CPC.
”
(Id 336601897)
.

Contra tal sentença se insurge o apelante afirmando que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que
o
apelad
o
contratou livremente e conscientemente o cartão de crédito consignado e possuía total conhecimento do produto uma vez que realizou diversos saques
e compras
, pugnando pela improcedência da pretensão.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90,
norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, todavia, o autor recorrido alega não ter celebrado, ao menos de forma consciente, o contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto, verifica-se que a instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que
a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência
, uma vez que realizou
várias compras
,

conforme faz prova as faturas acostadas no Id
336601880
-
pág
. 1, 3, 4
e 5; fato que inviabiliza declarar a
conversão do contrato e adequação/limitação de juros
.

Po
rtanto, restou demonstrado que o consumidor
estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento d
a parte
auto
ra
, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros
e/ou conversão para empréstimo
simples,
anulação do contrato
motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DE CONTRATO, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE
CARTÃO
DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO
CARTÃO
PARA
COMPRAS
EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de
cartão
de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido
cartão
. A equiparação do contrato de
cartão
de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”

(N.U 1005739-54.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato, para determinar a conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado, além de restituição simples dos valores pagos indevidamente.

O autor alegou que, embora tenha firmado contrato de cartão de crédito consignado, não teve ciência plena da natureza jurídica do negócio, o qual se revelou excessivamente oneroso ao longo dos anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de cartão de crédito consignado pode ser convertido judicialmente em contrato de empréstimo consignado tradicional, diante da alegação de vício de consentimento; e (
ii
) saber se há direito à restituição de valores pagos, diante da alegada abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos juntados aos autos demonstram que houve contratação formal da modalidade de cartão de crédito consignado, com envio de faturas,compras e saques
em diversos estabelecimentos, o que evidencia a ciência e anuência do consumidor quanto à natureza da operação.

O uso reiterado do cartão, inclusive para saques e compras em múltiplos estabelecimentos, afasta a alegação de vício de consentimento e convalida a contratação.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da contratação, quando demonstrado o uso consciente do cartão e a regularidade nas informações prestadas (
AREsp
nº 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.06.2021).

A mera onerosidade decorrente dos juros aplicados não caracteriza, por si só, abusividade contratual.

A conversão compulsória da modalidade contratual violaria o princípio do pacta sunt servanda, além de transferir ao fornecedor os riscos decorrentes da escolha do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1.
A contratação formal de cartão de crédito consignado, com uso reiterado e envio regular de faturas, afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Não é juridicamente possível a conversão judicial do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, quando demonstrada a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada.”

(N.U 1005765-60.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando
a
parte
autor
a
/recorr
id
a
ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex
,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiári
a
da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026